Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712388-21.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JOSE MAURO ALVARENGA, ELAINE CRISTINA LOPES ALVARENGA OLIVEIRA, MAURO LOPES ALVARENGA, NAYCHE LIMA IVO ALVARENGA, POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela G44 BRASIL S.A contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por JOSE MAURO ALVARENGA e OUTROS, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de fl. 1 ID 23617754 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça. A Apelante peticionou alegando que, ante o bloqueio de seus bens em várias demandas judiciais, não tem como arcar com as despesas processuais. Juntou documentos representativos de constrições judiciais, extratos e encerramento de contas bancárias. É o breve relatório. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira, tendo em vista que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não é o que se verifica na espécie, pois os documentos juntados aos autos depois da apelação revelam a existência de patrimônio considerável e de grandes movimentações bancárias, a despeito das constrições e restrições que posteriormente foram verificadas. Note-se que a concessão da gratuidade de justiça não projeta efeitos retroativos e que a Apelante recolheu o preparo da reconvenção. Nesse contexto, só se justificaria, ainda assim em tese, o deferimento do benefício legal, se as provas demonstrassem que, após a prolação da sentença, a Apelante experimentou mudança patrimonial e financeira apta a impedir o simples recolhimento do preparo do recurso. Nesses termos, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator